Tribunal: TJMT
Processo: 1037959-13.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por CSM Comércio e Serviços de Sistemas de Segurança Ltda. contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037959-13.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (EMBARGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - CNPJ: 10.701.420/0001-59 (EMBARGANTE), EMERSON RONALD GONCALVES MACHADO - CPF: 824.402.399-68 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL.
APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS.
RECURSO
PROVI
D
O.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por CSM Comércio e Serviços de Sistemas de Segurança Ltda. contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora,
Danylo
Ferreira de Alcântara, mantendo a sentença de improcedência da ação. A parte embargante aponta omissão no acórdão quanto à aplicação do art. 85, §11, do CPC, referente à majoração dos honorários advocatícios recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão foi omisso ao deixar de aplicar a regra do art. 85, §11, do CPC, que prevê a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso interposto pela parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, conforme orientação consolidada no Tema 1.059 do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

No caso em análise, o recurso de apelação da parte autora, ora embargada, foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência da ação. Assim, está configurada a hipótese para aplicação da regra prevista no art. 85, §11, do CPC.

A majoração dos honorários busca recompensar o trabalho adicional realizado pelo advogado em sede recursal, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido, sem efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios recursais, prevista no art. 85, §11, do CPC, aplica-se quando o recurso da parte sucumbente é integralmente desprovido ou não conhecido, ainda que sem alteração do
resultado final
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11, e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CSM COMERCIO E SERVICOS DE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA
.

contra
acórdão que, por unanimidade,
negou

provimento ao

recurso de apelação interposto
pela
parte
autora
, ora embarga
da

(Id.
255195166
),
com as seguintes teses:

“(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de vistoria inicial no imóvel impede a comprovação dos danos materiais alegados pelo locador.

Para a configuração dos lucros cessantes, é necessário demonstrar o nexo causal direto entre a perda de receita e a conduta do locatário, o que não se verifica sem prova documental robusta
.

(...)”.

Em síntese,
a parte
embargante alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A majoração dos honorários em sede recursal, na forma do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o não provimento ou não conhecimento integral do recurso interposto pelo litigante que sucumbiu na instância originária. É o que se infere da orientação jurisprudência do STJ, proferida no julgamento do Tema 1.059, sob a sistemática dos recursos repetitivos:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de
provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.

No caso, o apelo da parte
autora
, ora embargada (
DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA
), não foi provido e a sentença de
im
procedência da ação foi mantida, por unanimidade.

Portanto, é caso de aplicar a regra do art. 85, §11 do CPC e majorar os honorários advocatícios, a fim de
prestigiar o trabalho adicional realizado em sede de recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração, sem efeitos infringentes, apenas para majorar os honorários advocatícios de 1
0
% para
15
% sobre o valor da
causa
, nos moldes do artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025